Tribunal: TJBA
Processo: 8013418-02.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8013418-02.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILSON CASAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SENA E SILVA, LUCIA HELENA BESERRA DE MORAES

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

CONCURSO PÚBLICO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA.
PRELIMINAR IMPLÍCITA DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, REJEITADA
. NO MÉRITO,
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
DA BANCA EXAMINADORA AO JULGAR RECURSO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA GENÉRICA E PADRONIZADA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE
. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO TEMA 485 DO STF.
ERROR IN JUDICANDO
CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação do candidato, mantendo a sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação da desclassificação e recorreção da prova discursiva no concurso para Perito Técnico da Polícia Civil.

2.
O Agravante sustenta que a decisão monocrática cometeu
error in judicando
ao aplicar a regra geral do Tema 485 do STF de forma absoluta, classificando sua alegação como "genérica" e desconsiderando a prova da flagrante ilegalidade do ato administrativo: a ausência de fundamentação na decisão que indeferiu seu recurso administrativo.

II. Questão em discussão

3.
As questões centrais a serem dirimidas são: a) a validade do julgamento monocrático frente ao princípio da colegialidade; b) o alcance do controle judicial em concursos públicos, distinguindo o mérito da correção (vedado) do controle de legalidade do procedimento (devido); c) se a resposta genérica e padronizada da banca examinadora a um recurso administrativo configura a "ocorrência de ilegalidade" que excepciona a regra do Tema 485 do STF; e d) a consequência jurídica adequada para o reconhecimento de tal nulidade.

III. Razões de decidir

4.
A preliminar implícita de nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade não prospera. O julgamento colegiado deste Agravo Interno, ao reapreciar integralmente a matéria, sana eventual
error in procedendo
, garantindo a análise da controvérsia pela Turma Julgadora.

5.
No mérito, a decisão monocrática merece ser revista. A decisão falhou ao não aprofundar a análise sobre a exceção prevista no Tema 485 do STF. A alegação do Agravante não era "genérica"; apontava para um vício específico e comprovado nos autos: a resposta padronizada da banca, que viola o princípio da motivação (art. 37, caput, CF e art. 50, Lei nº 9.784/99). Controlar a legalidade formal de um ato não se confunde com substituir a banca na análise técnica da prova.

6.
A jurisprudência é uníssona em afirmar que a motivação genérica equivale à ausência de motivação, configurando ato ilegal. Este Tribunal de Justiça já decidiu que a "apresentação de resposta padronizada, constitui ato ilegal" (TJBA,
MS 8057736-82.2024.8.05.0000
). Manter a decisão seria ir contra o dever de uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC).

7.
A decisão monocrática, ao se basear em uma análise restritiva do precedente vinculante e ao não se debruçar sobre o vício de legalidade apontado, cometeu claro
error in judicando
, impondo-se sua reforma.

IV. Dispositivo

8. AGRAVO INTERNO PROVIDO,
em juízo de retratação,
para
reformar a Decisão Monocrática e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pelo candidato, para
julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

V. Tese de julgamento:

i) O julgamento colegiado do Agravo Interno supre eventual vício de ofensa à colegialidade da decisão monocrática.

ii) A regra geral do Tema 485 do STF, que veda ao Judiciário a reanálise do mérito da correção de provas, não impede o controle de legalidade dos atos administrativos do certame, notadamente quanto ao cumprimento do dever de motivação.

iii) A resposta genérica e padronizada da banca examinadora a recurso administrativo do candidato, por não enfrentar as razões específicas de sua irresignação, viola o princípio da motivação e configura a "ocorrência de ilegalidade" prevista na exceção do Tema 485 do STF, justificando a intervenção judicial para anular o ato viciado e determinar que outro seja proferido de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 926 e 1.021; Lei nº 9.784/99, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE (Tema 485); TJBA, MS 8057736-82.2024.8.05.0000; TJBA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8013418-02.2023.8.05.0080
, em que figuram como Agravante
Edilson Casaes dos Santos
e como Agravados o
Estado da Bahia
e o
IDECAN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.